Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-41.2019.8.11.0048
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDECY NUNES DA SILVA - CPF: 021.549.341-96 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDECY NUNES DA SILVA - CPF: 021.549.341-96 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. EXAME DO PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO NO RECURSO INOMINADO. PROCEDENTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO.

1.Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.Tendo em vista a ocorrência de omissão quanto ao exame do pedido contraposto formulado no Recurso Inominado, impõe-se o acolhimento dos Declaratórios para sanar o vício.

3. Na hipótese, diante do reconhecimento da legalidade da cobrança em relação à recuperação de consumo, conclui-se que a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

4. Embargos acolhidos.

5. Resultado do julgamento inalterado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“
RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DA COMPANHIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Primeira Recorrente EDECY NUNES DA SILVA postula reparação por danos morais e pela declaração de inexistência do débito questionado emitido pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – CEMAT a título de recuperação de consumo. 2.

Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno, que inclusive culminou em alteração substancial no consumo mensal da parte consumidora, cabível a cobrança complementar da diferença de consumo. 3.

Desta forma, se beneficiando a consumidora da falha de medição, é legítima a cobrança de valor a título de recuperação de consumo, mormente porque observado os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL no que tange a realização do TOI que inclusive, foi assinado. 4.

Frise-se, que para a cobrança de valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor, bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária, conforme demonstrado no caso
sub examine
. 5.

A empresa Segunda Recorrente logrou comprovar nos autos a média de forma substancialmente inferior a média apurada após a troca do medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 6.

Frise-se ainda, que não merece acolhimento à assertiva da consumidora de que a inspeção técnica realizada pelos prepostos da Recorrida em sua residência foi realizada de maneira unilateral, na medida em que fora acompanhada por representante, que contém o mesmo sobrenome da consumidora. 7.

Ademais, em sede de impugnação não relatou a Segunda Recorrida desconhecer a pessoa identificada na ocorrência. 8.

Infere-se, portanto, que a cobrança emitida a título de recuperação de consumo pela empresa Segunda Recorrente é lícita, porquanto observado o procedimento previsto na resolução n.º 414/2010 da ANEEL. 9.

Sentença reformada 10.

Recurso conhecido e provido.”

A empresa Embargante sustenta que a decisão embargada é omissa, uma vez que não apreciou o pedido contraposto formulado no Recurso Inominado.

Assim, requer o acolhimento dos Declaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Intimada, a Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestar nos autos, conforme certidão lançada no ID. 51651963.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020